Tribunal: TJPA
Processo: 0002685-21.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002685-21.2018.8.14.0054

APELANTE: RAIMUNDA BRAZ DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0002685-21.2018.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: RAIMUNDA BRAZ DOS SANTOS

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL – OAB/PA 28.177-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. INDEFERIMENTO IMPRÓPRIO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de ausência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

Parte autora alegou nunca ter contratado o serviço bancário questionado, impugnando a assinatura constante no contrato apresentado pela parte ré e requerendo a produção de prova pericial grafotécnica, o que não foi analisado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou improcedente a demanda sem oportunizar a produção da prova pericial requerida pela autora incorreu em cerceamento de defesa e, por conseguinte, em nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A produção da prova pericial grafotécnica requerida era relevante para a comprovação da autenticidade do contrato impugnado.

5. O indeferimento implícito do pedido de produção de prova essencial, sem fundamentação idônea, configurou cerceamento de defesa.

6. O julgamento antecipado da lide, com base apenas em documentos unilateralmente apresentados, sem análise da prova pericial, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A necessidade de dilação probatória ficou evidenciada diante da controvérsia sobre a celebração do contrato e a forma da contratação (empréstimo consignado ou cartão RMC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente provida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento: 1. A ausência de análise de pedido de produção de prova essencial para o deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial

provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAIMUNDA BRAZ DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença de id.

17239758, proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de São João do Araguaia, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

Consta de peça inicial (Id. 17239609) que em março de 2016 iniciou-se descontos mensais de R$ 44,00 na conta bancária da demandante, referente a um saldo devedor de R$ 1.760,00 a título de empréstimo de cartão RMC. E, após o pagamento de 12 parcelas, a demandada excluiu o contrato.

Afirma que jamais realizou qualquer contratação neste sentido. Motivo pelo qual pleiteou a restituição em dobro dos valores pagos (2x R$ 528,00), bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (Id. 17239757), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda, em razão de não vislumbrar falha na prestação de serviço.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 17239760, onde alega em apertada síntese que não contratou com o banco demandado e, que a assinatura posta no contrato é falsa, motivo pelo qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no Id.

17239764, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

No caso dos autos, verifico ter a requerente, diante da apresentação, pela instituição financeira, do suposto contrato celebrado entre partes, requerido a produção de perícia grafotécnica, ao argumento de não ter celebrado qualquer negócio jurídico, e de não ser sua, portanto, a assinatura constante no referido documento (id. 17239756 - Pág. 10).

O douto Magistrado de 1º grau, no entanto, sequer analisou o pedido de perícia técnica, requerida pela autora e prolatou a sentença de improcedência da demanda.

No caso em tela, a requerente, ora apelante, ao impugnar os termos da contestação, afirmou não ser sua a assinatura aposta no contrato juntado pela instituição financeira, requerendo a realização de perícia grafotécnica, a qual é necessária para saber se foi ela ou terceiro que celebrou o negócio jurídico.

Nesse contexto, se a prova requerida pelo requerente, no seu entender, tem o condão de confirmar a causa de pedir apresentada na petição inicial, deve ser oportunizada sua produção, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou de improcedência da demanda.

Por fim, é certo que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a que considerar inútil, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Contudo, no caso dos autos, o julgamento antecipado do mérito inviabilizou o pleno exercício, pela apelante, da garantia constitucional à ampla defesa, gerando, para ele, evidente prejuízo.

Dessa forma, entendo caracterizado o cerceamento de defesa.

Não bastasse isso, verifico que a demandante reside em Marabá, enquanto que, o correspondente bancário possui domicílio na cidade de Belém (id.

17239724 - Pág. 13), além de constar ainda na petição inicial a alegação (não impugnada) de que o empréstimo teria sido excluído no ano de 2017, o que reforça a necessidade da perícia técnica requerida e de dilação probatória própria, para melhor esclarecimentos dos fatos.

Portanto, a questão posta nos autos ainda resta muito controvertida, sendo imperativa uma dilação probatória própria para se dirimir acerca da suposta celebração do contrato e dos termos do empréstimo (consignado normal ou via cartão RMC).

Desse modo, houve ofensa aos princípios do contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) na medida em que sequer foi analisado o pedido de produção de prova na forma requerida, restando caracterizado o cerceamento de defesa e a nulidade absoluta da sentença proferida.

ISTO POSTO, dou parcial provimento à apelação interposta para CASSAR A SENTENÇA GUERREADA, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para a devida instrução do feito.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 14/05/2025